Tribunal: STF
Processo: RHC 260087
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado “[...] à pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de multa no importe de 45 dias-multa, por incursão no artigo 157, § 2º, incisos II e V, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendidas absolvição ou alteração do regime inicial determinado.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.